Tribunal: TJSP
Processo: 2078972-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade do julgamento da questão na apelação. Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência de demonstração de desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Violação aos arts. 381, I, 466, § 2o, 477, §§ 2o e 3o, e 915

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade do julgamento da questão na apelação. Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência de demonstração de desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Violação aos arts. 381, I, 466, § 2o, 477, §§ 2o e 3o, e 915 do CPC. Ausência de apreciação no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.